Tribunal: TJSP
Processo: 0010244-91.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência ministerial. Reeducando condenado por roubo majorado. Pena de 17 anos e 8 meses. Irrelevância da longa pena aplicada quando preenchidos os requisitos legais. Ausência de faltas disciplinares de natureza grave. Reeducando que participa de atividades laborativas, já tendo remido 33 dias. Vínculo familiar

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência ministerial. Reeducando condenado por roubo majorado. Pena de 17 anos e 8 meses. Irrelevância da longa pena aplicada quando preenchidos os requisitos legais. Ausência de faltas disciplinares de natureza grave. Reeducando que participa de atividades laborativas, já tendo remido 33 dias. Vínculo familiar mantido. Exame criminológico realizado, não indicando qualquer circunstância que desabone a conduta do reeducando. A gravidade em abstrato das infrações já foi valorada pelo legislador quando da fixação do preceito secundário, não devendo ser considerada na fase executiva. Agravo ministerial improvido, mantendo-se a progressão de regime.